Tribunal: TJSP
Processo: 2114492-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Empreitada. Cumprimento provisório de sentença instaurado contra Consórcio de empresas, condenado ao pagamento de indenização na fase de conhecimento. Decisão agravada que determinou a inclusão das consorciadas no polo passivo da fase de cumprimento de sentença e autorizou a penhora de bens das sociedades integrantes do consórcio, asseverando ser desnecessária na espécie, a

Ementa:
Agravo de Instrumento. Empreitada. Cumprimento provisório de sentença instaurado contra Consórcio de empresas, condenado ao pagamento de indenização na fase de conhecimento. Decisão agravada que determinou a inclusão das consorciadas no polo passivo da fase de cumprimento de sentença e autorizou a penhora de bens das sociedades integrantes do consórcio, asseverando ser desnecessária na espécie, a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica – Irresignação – Inadmissibilidade – O consórcio, por força de lei (art. 278 da Lei no 6.404/1976), não possui personalidade jurídica. In casu, foi criado para o desenvolvimento de um empreendimento imobiliário, consistente na implantação de um loteamento. Logo, contrariamente ao aventado pelas agravantes, não há que se cogitar, face ao que dispõe a legislação aplicável à espécie, de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação a consórcio. De fato, na medida em que não tem personalidade jurídica. Outrossim, de rigor a inclusão das consorciadas no polo passivo da fase de cumprimento de sentença, que trata de dívida constituída em nome do Consórcio. De fato, face ao teor das cláusulas constantes do contrato de constituição do consórcio, não há como negar, a solidariedade entre as empresas que formam o consórcio, ressaltando-se que o título judicial foi constituído em nome do Consórcio, sem que tenha havido qualquer distinção de responsabilidade entre as empresas consorciadas. Destarte, inadmissível a arguição de afronta ao dispositivo contido no artigo 513, §5o, NCPC. Não há que se falar, outrossim, na nulidade da penhora. Com efeito, o Consórcio e as empresas consorciadas estão representados judicialmente pelo mesmo causídico. Destarte, tão logo determinada a inclusão das consorciadas no polo passivo da lide, o causídico teve ciência da decisão, já que dela foi intimado. Via de consequência, as consorciadas também tiveram ciência do bloqueio de ativos financeiros, o que lhes permitiu a apresentação de impugnação. Lado outro, não se pode olvidar que o artigo 854, NCPC, legitima a prática de atos expropriatórios (no caso, bloqueio de ativos financeiros), sem prévia intimação da parte executada. Por fim, sem razão de ser o pedido de desbloqueio dos ativos financeiros constritos na modalidade Certificado de Recebíveis Imobiliários. Realmente, ainda que se admita que não haja liquidez imediata, já que não permitem o resgate antecipado, tal fato não implica em prejuízo às agravantes. Realmente, como muito bem observado pelo d. Juízo a quo, cabe à instituição financeira liquidá-los. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000925088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2114492-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S/A e ABC REALTY DE
INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO
LTDA,
é
agravado
ECODOMUS
CONSTRUTORA LTDA. ME.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) E FABIO TABOSA.
São Paulo, 11 de novembro de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
COMARCA: São Paulo – F. Central – 8a Cível
AGTES.: ABC Realty de Investimentos Imobiliários (ABC Realty) e
Cipasa Desenvolvimento Urbano S/A CIPASA
AGDA.: Ecodomus Construtora Eireli ME
INT.: Consórcio de Urbanização Santa Petronila.
JUIZ: Helmer Augusto Toqueton Amaral
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 9301
EMENTA:
Agravo
de
Instrumento.
Empreitada.
Cumprimento provisório de sentença instaurado contra
Consórcio de empresas, condenado ao pagamento de
indenização na fase de conhecimento. Decisão agravada
que determinou a inclusão das consorciadas no polo
passivo da fase de cumprimento de sentença e autorizou a
penhora de bens das sociedades integrantes do consórcio,
asseverando ser desnecessária na espécie, a instauração de
incidente de desconsideração de personalidade jurídica
Irresignação Inadmissibilidade O consórcio, por força
de lei (art. 278 da Lei no 6.404/1976), não possui
personalidade jurídica. In casu, foi criado para o
desenvolvimento de um empreendimento imobiliário,
consistente na implantação de um loteamento. Logo,
contrariamente ao aventado pelas agravantes, não há que se
cogitar, face ao que dispõe a legislação aplicável à espécie,
de instauração de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica em relação a consórcio. De fato, na
medida em que não tem personalidade jurídica. Outrossim,
de rigor a inclusão das consorciadas no polo passivo da
fase de cumprimento de sentença, que trata de dívida
constituída em nome do Consórcio. De fato, face ao teor
das cláusulas constantes do contrato de constituição do
consórcio, não há como negar, a solidariedade entre as
empresas que formam o consórcio, ressaltando-se que o
título judicial foi constituído em nome do Consórcio, sem
que tenha havido qualquer distinção de responsabilidade
entre as empresas consorciadas. Destarte, inadmissível a
arguição de afronta ao dispositivo contido no artigo 513,
§5o, NCPC. Não há que se falar, outrossim, na nulidade da
penhora. Com efeito, o Consórcio e as empresas
consorciadas estão representados judicialmente pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
mesmo causídico. Destarte, tão logo determinada a
inclusão das consorciadas no polo passivo da lide, o
causídico teve ciência da decisão, já que dela foi intimado.
Via de consequência, as consorciadas também tiveram
ciência do bloqueio de ativos financeiros, o que lhes
permitiu a apresentação de impugnação. Lado outro, não se
pode olvidar que o artigo 854, NCPC, legitima a prática de
atos expropriatórios (no caso, bloqueio de ativos
financeiros), sem prévia intimação da parte executada. Por
fim, sem razão de ser o pedido de desbloqueio dos ativos
financeiros constritos na modalidade Certificado de
Recebíveis Imobiliários. Realmente, ainda que se admita
que não haja liquidez imediata, já que não permitem o
resgate antecipado, tal fato não implica em prejuízo às
agravantes. Realmente, como muito bem observado pelo d.
Juízo a quo, cabe à instituição financeira liquidá-los.
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ABC Realty de
Investimentos Imobiliários (ABC Realty) e Cipasa Desenvolvimento Urbano S/A
CIPASA, contra r. decisões lançadas a fls. 243/244 e 272 (fls. 01) dos autos de
incidente de cumprimento sentença (de cunho provisório, segundo as agravantes)
proferida em ação de indenização por danos materiais, promovida por Ecodomus
Construtora Eireli ME contra Consórcio de Urbanização Santa Petronila.
Deliberou o Juízo a quo a fls. 243/244 dos autos de origem:
“Vistos.
Fls. 152/161: nesta data, liberei o sigilo da petição.
1. Dada a ausência de personalidade jurídica do consórcio, nos termos
do art. 278, §1o, da Lei Federal n. 6.404/1976, admissível o direcionamento da
penhora de bens às sociedades que o constituem, nos moldes em que distribuída a
responsabilidade no contrato, desnecessária a instauração de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica.
Incluam-se no polo passivo da presente demanda.
As medidas ora deferidas devem ser implementadas na proporção
indicada a fls. 160: 87,20% da ABC REALTY DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS (R$ 809.341,16) e 12,80% da CIPASA DESENVOLVIMENTO
URBANO S/A.
2. Sendo a hipótese do art. 835 do Código de Processo Civil, determino
a constrição de ativos financeiros perante o Bacen, até o limite do débito.
Formalize-se, obedecida a ordem do Código de Processo Civil.
Implemente-se.
Após, intime-se o exequente ao recolhimento das custas pertinentes ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Provimento CSM no 2.516/2019, art. 9o, no prazo de cinco dias, sob pena de
liberação.
Com a providência, tornem os autos para disponibilização do extrato
referente ao bloqueio.
Havendo resposta nos termos do Comunicado Bacen no 31.506 de
21/12/2017, oficie-se cobrando o detalhamento da origem do montante bloqueado
para oportuna transferência.
Observo que conforme o citado Comunicado, a diligência via Bacenjud
engloba ativos de renda fixa pública e privada, fundos de investimento e títulos
mobiliários atrelados à B3 e à CETIP. Portanto, fica desde já indeferida expedição
de ofício a tais órgãos.
3. Em relação a possíveis imóveis pertencentes ao(s) executado(s), sua
consulta, localização e indicação cabem ao exequente, salvo se beneficiário da
gratuidade (Provimento CG no 3/2011). Com a indicação e apresentação da
pertinente documentação atualizada (original ou cópia autenticada) pelo exequente,
prossiga-se na forma do art. 845, parágrafo 1o do CPC, implementando a serventia
o ora determinado, via ARISP.
Intime-se”.
Outrossim, deliberou o Juízo Monocrático a fls. 272, dos autos de
origem:
“Vistos.
Fls. 254/260: rejeito, de plano, a impugnação à penhora, eis que
prejudicada a questão.
Conforme se depreende do extrato disponibilizado a fls. 249/252, já
foram desbloqueados os valores constritos em excesso nas contas de titularidade da
coexecutada, constando a ordem de transferência do investimento encontrado
somente junto ao Banco Modal S/A. Dessa forma, não há que se falar em manter a
constrição em conta corrente diversa eis que desbloqueada em 22 de abril de 2020.
Ademais, indiferente a baixa liquidez do ativo, uma vez que, dada a
ordem de transferência para conta judicial vinculada aos presentes autos, cabe à
instituição financeira liquidá-lo.
Faculto o depósito em substituição sem prejuízo do seguimento do feito.
No mais, manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento no
tocante à co-executada, ABC REALTY, no prazo de 05 (cinco) dias.
Intime-se”.
Dizem as agravantes que o Consórcio de Urbanização Santa Petrolina
foi condenado em ação de indenização por danos materiais ajuizada pela agravada,
ao pagamento da quantia de R$ 375.987,86, corrigida da data do ajuizamento da
ação e acrescida de juros de mora, estes contados a partir da citação, além das custas
e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Iniciado o cumprimento provisório da sentença, confirmada em Segunda
Instância, a agravada apontou débito de R$ 980.607,70, atualizado até janeiro de
2020 e acrescido de juros de mora, contados da citação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Regulamente intimado, o Consórcio apresentou impugnação, arguindo
excesso de execução.
Porém, a impugnação foi rejeitada pelo Juízo a quo.
Dando seguimento à execução, a exequente apontou débito do valor de
R$ 1.233.120,24, requerendo, outrossim, a realização de bloqueio online de ativos
financeiros, o que foi deferido.
A pesquisa resultou positiva, pelo que foi bloqueada a importância de
R$ 316.986,09, ocasião em que foi fixado o prazo de 15 dias para impugnação à
penhora.
Apresentada impugnação à penhora, esta foi rejeitada de plano pelo
Juízo a quo, sob o entendimento de que questão havia sido liquidada quando da
decisão anterior, configurada por conseguinte na espécie, a hipótese do art. 507, do
CPC.
A agravada requereu, então, a inclusão das ora agravantes no polo
passivo da execução, independentemente de instauração de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica.
Foi, então, proferida a r. decisão agravada, “que deferiu a inclusão das
Consorciadas no polo passivo da lide e imediatamente determinou o bloqueio de
ativos via Bacenjud, limitado ao valor da responsabilidade de cada Consorciada,
que resultou no bloqueio do valor total de R$ 263.854,40 (duzentos e sessenta e três
mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos) da conta da
CIPASA, liberando-se o excesso para manter bloqueado apenas o valor de R$
118.802,37 (cento e dezoito mil, oitocentos e dois reais e trinta e sete centavos)
mantido perante o Banco Modal” (sic fls. 04).
Intimada da penhora, “a CIPASA ofereceu Impugnação requerendo
desbloqueio da quantia bloqueada perante o Banco Modal, mantendo-se o bloqueio
integral alcançado no Banco Itaú, visto que o primeiro recaiu sobre valores
aplicados em investimento CRI, sem liquidez imediata, o que certamente causará
prejuízos irreparáveis à CIPASA no caso de liquidação antecipada, diante do atual
cenário econômico, em prejuízo desnecessário à sua atividade empresarial.” (sic -
fls. 04).
O Juízo a quo, todavia, rejeitou a impugnação de plano, sob o
fundamento de que “a questão estaria prejudicada eis que já haviam sido
desbloqueados os valores constituídos em excesso nas contas de titularidade da co-
executada” (fls. 05).
Asseveram as agravantes que sua inclusão na fase de cumprimento
provisório de sentença, é inadmissível.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Com efeito, nesse sentido alegam: (i) que não participaram da fase de
conhecimento e “o acervo probatório carreado aos autos não se mostra suficiente
para inferir que ostentam a qualidade de sucessoras /corresponsáveis do
Consórcio” (sic - fls. 05); (ii) que “o feito de origem se encontra em fase de
cumprimento provisório de sentença, não sendo admissível que antes mesmo do
trânsito em julgado da r. sentença a agravada promova a inclusão de terceiros na
lide” (sic - fls. 05); (iii) que “as consorciadas possuem autonomia, respondendo
cada integrante do grupo por suas obrigações, sem presunção de solidariedade,
consoante o disposto no artigo 278, § 1o., da Lei 6.404/76” (sic - fls. 05).
Insistem que o dispositivo contido no art. 513, § 5o., do CPC, não
permite que a fase de cumprimento de sentença seja direcionada a quem não figurou
como parte na fase de conhecimento.
Inadmissível, outrossim, o pedido de inclusão “do grupo econômico”
(sic fls. 06) no polo passivo do cumprimento de sentença.
Com efeito, necessária se fazia a instauração de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, ex vi do que dispõe o art. 133, do CPC,
sendo certo nesse aspecto que não houve por parte da agravada, a demonstração de
abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela
confusão patrimonial.
Prosseguindo e após fazerem menção a jurisprudência que reputam
aplicável à espécie, observam que “até mesmo a Justiça do Trabalho reconhece a
impossibilidade de responsabilização das consorciadas pelos débitos de consórcio”
(sic fls. 09).
Acrescentam que restou configurado na espécie, error in procedendo.
Com efeito, a penhora levada a efeito nos autos é nula.
De fato, não obstante o estatuto processual preveja procedimento
específico para bloqueio e transferência de ativos, o Juízo a quo, desconsiderou os
dispositivos processuais pertinentes e, agindo a “seu livre arbítrio” (sic fls. 12),
determinou “a transferência dos valores antes mesmo de intimar a CIPASA ou o
Consórcio sobre o bloqueio” (sic fls. 12).
Lado outro, o Juízo a quo “utilizou a indevida e precipitada ordem de
transferência como fundamento para a rejeição do pedido de desbloqueio, alegando
estar prejudicada a questão” (sic fls. 13), o que é inadmissível.
Destarte, de rigor, segundo a agravante a revogação do bloqueio e
transferência, sob pena de violação ao quanto dispõem os §§ 2o., 3o., 4o., e 5o., do art.
854, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Afirmam que os ativos bloqueados estão aplicados em investimento, na
modalidade Certificado de Recebíveis Imobiliários.
Tal modalidade não tem liquidez imediata, pois não permite o resgate
antecipado.
A liquidação só acontecerá quando configurado o termo estabelecido
entre o investidor e a securitizadora.
Logo, para que haja liquidação antecipada, necessária se faz a venda de
título em mercado o que acabará por acarretar prejuízos irreversíveis à CIPASA.
Bem por isso a manutenção do bloqueio perante o Banco Modal afigura-
se equivocado.
Com efeito, necessária se faz a observância na espécie, do dispositivo
contido no art. 805, do CPC, ou seja, ao princípio da menor onerosidade ao devedor.
Argumentam, lado outro, que a liberação do bloqueio levado a efeito
perante o Banco Modal não ensejará prejuízo à agravada, posto que mantido o
bloqueio do saldo junto ao Banco Itaú S/A.
Após requererem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, finalizam
batendo-se pelo provimento do agravo, acolhendo-se as questões prejudiciais
suscitadas.
Caso não acolhidas as prejudiciais, requereram o acolhimento da
impugnação à penhora, com autorização para levantamento do montante bloqueado
pela co-agravante CIPASA.
Recurso tempestivo e acompanhado de regular preparo (fls. 22/23).
Recebidos os autos, foi indeferido o pedido de concessão de efeito
suspensivo ao recurso.
Com efeito, foi vedada, única e exclusivamente a prática de atos
tendentes à liberação do montante bloqueado, por quem quer que seja, até
julgamento final deste recurso (fls. 321/328).
Informações do d. juízo a quo a fl. 332.
Contraminuta a fls. 334/353, pelo desprovimento do recurso.
Pleiteia a agravada, ainda, a condenação das agravantes como litigantes
de má fé.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É a síntese do necessário.
1) De início, e para que seja mantida linha coerente de raciocínio, releva
anotar que este recurso é o terceiro de uma série de agravos de instrumento
interpostos contra decisões proferidas nos autos de origem.
Com efeito, desde o início da fase de cumprimento provisório de
sentença, em 08/01/2020, já foram interpostos cinco recursos de agravo de
instrumento.
A propósito, veja-se:
a) 2052566-91.2020.8.26.0000, distribuído em 18/03/2020;
b) 2080045-59.2020.8.26.0000, distribuído em 28/04/2020;
c) 2114492-73.2020.8.26.0000, distribuído em 27/05/2020;
d) 2140844-68.2020.8.26.0000, distribuído em 22/06/2020;
e) 2210715-88.2020.8.26.0000, distribuído em 01/09/2020.
Ressalto, por oportuno, que os agravos elencados nas alíneas “a”, “b”,
“c” e “d” estão sendo julgados na mesma data.
Confira-se, a propósito, as ementas dos acórdãos proferidos nos recursos
no 2052566-91.2020.8.26.0000 (Voto no 9281) e no 2080045-59.2020.8.26.0000
(Voto no 9300):
“EMENTA:
Agravo
de
Instrumento.
Empreitada.
Fase
de
cumprimento provisório de sentença. Decisão agravada que rejeitou a
impugnação. Insurgência da executada. Discussão armada acerca do termo a quo
dos juros de mora incidentes sobre o montante objeto da condenação.
Inadmissibilidade - O tema já foi objeto de deliberação na fase de conhecimento
da ação, cujo desfecho culminou na procedência da demanda. Logo, a pretensão
deduzida neste recurso é inadmissível, posto que fere a estabilidade da decisão
proferida por esta C. Câmara e, via de consequência, a segurança jurídica que
dela advém. Com efeito, tendo sido definido na fase de conhecimento que os juros
moratórios serão computados a partir da citação, tal deliberação deve ser
observada, por óbvio, na fase de cumprimento de sentença. De fato, fase de
cumprimento de sentença não é a via processual adequada para dedução de
pretensão consistente na revisão de parâmetros fixados em título judicial. Matéria
preclusa. Por fim, a despeito da inexistência do trânsito em julgado do v. aresto
proferido na fase de conhecimento da demanda, impedimento algum há ao início
da fase de cumprimento provisório de sentença. De fato, consoante ditames
constantes do art. 995, do CPC, a interposição de agravo contra decisão que não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
admite recurso especial não impede o início da fase de cumprimento provisório de
sentença. Recurso improvido”.
“EMENTA: Agravo de Instrumento. Empreitada. Decisão agravada
rejeitou a impugnação à penhora. Insurgência da executada. Descabimento. As
questões concernentes ao termo a quo dos juros moratórios e excesso de execução
já foram objeto de exame por parte desta C. Câmara. Destarte, os temas estão
acobertados pela preclusão. O art. 505, do NCPC, é peremptório ao prescrever que
nenhum juiz decidirá de novo questões já decididas. O art. 507, do mesmo
estatuto, por seu turno, veda à parte a discussão no processo de questões já
decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Destarte, e considerando que os
dispositivos processuais não podem ser interpretados de forma dissociada, de rigor
a conclusão de que as questões concernentes ao excesso de execução e termo
inicial dos juros de mora restaram preclusas. A impugnação relativa ao bloqueio
de ativos financeiros efetuado nos autos tampouco prospera. A dívida ora
executada está vinculada à incorporação. Nesse sentido é o teor do v. aresto ora
em fase de cumprimento. Destarte, e tendo em vista que o numerário bloqueado
encontrava-se na esfera patrimonial do polo executado, legítima é a penhora.
Inteligência do art. 31-A da Lei 4.591/64. Recurso improvido.”
2) Importa anotar, sempre em respeito à coerência de raciocínio, que, em
síntese, este agravo cuida: (i) da impossibilidade, posto que inoportuna, da inclusão
das agravantes na fase de cumprimento de sentença de cunho provisório; (ii) da
nulidade da penhora levada a efeito nos autos, sob o argumento de descumprimento
pelo Juízo a quo, dos dispositivos contidos nos §§ 2o., 3o., 4o., e 5o., do art. 854, do
CPC; (iii) do suposto equívoco concernente à manutenção do bloqueio sobre o
numerário havido perante o Banco Modal, que segundo alegado, contraria o quanto
disposto no art. 805, do CPC.
Consigne-se, outrossim que os temas suscitados foram objeto, como
asseverado no relatório supra, de duas decisões distintas; uma proferida a fls.
243/244 e outra a 272, dos autos de origem.
Pois bem, como anotado na decisão proferida quando do recebimento do
recurso (fls. 321/328), este relator, a princípio, não admitia a interposição de um
único agravo contra decisões distintas, tendo em conta o princípio da
unirrecorribilidade recursal.
Todavia, em não sendo esse entendimento o C. STJ, curvo-me ao
posicionamento da Egrégia Corte Superior.
Confira-se:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DE UM ÚNICO RECURSO PARA ATACAR
DUAS DECISÕES DISTINTAS. POSSIBILIDADE. 1. A ausência de decisão sobre
os dispositivos legais supostamente violados, não obstante a interposição de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da
Súmula 211/STJ. 2. O princípio da singularidade, também denominado da
unicidade do recurso, ou unirrecorribilidade consagra a premissa de que, para
cada decisão a ser atacada, há um único recurso próprio e adequado previsto no
ordenamento jurídico. 3. O recorrente utilizou-se do recurso correto (respeito à
forma) para impugnar as decisões interlocutórias, qual seja o agravo de
instrumento. 4. O princípio da unirrecorribilidade não veda a interposição de um
único recurso para impugnar mais de uma decisão. E não há, na legislação
processual, qualquer impedimento a essa prática, não obstante seja incomum. 5.
Recurso especial provido” (REsp 1.112.599/TO, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/8/2012, DJe 5/9/2012).
“AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DOS PRAZOS RECURSAIS. OCORRÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO. MAIS DE UMA DECISÃO.
POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
ACÓRDÃO CASSADO. (...)
Os agravantes interpuseram um único agravo de instrumento para
impugnar duas decisões interlocutórias. O Tribunal não conheceu do recurso por
dois fundamentos. O primeiro, porque os embargos de declaração opostos contra
uma das decisões de primeiro grau não tinham a pretensão de suprir eventuais
vícios previstos em sua norma de regência, de modo que, por serem incabíveis, não
suspenderiam ou interromperiam os prazos para a interposição de outros recursos.
O segundo, porque a parte deveria interpor um recurso para cada decisão
recorrida. (...) Quanto ao segundo fundamento, não há impedimento legal para a
interposição de um único agravo de instrumento para impugnar mais de uma
decisão interlocutória, bastando que os pressupostos recursais estejam
devidamente preenchidos. (...) Ante o exposto, conheço do agravo e dou provimento
ao recurso especial para cassar o acórdão recorrido e determinar ao Tribunal de
origem que examine se estão presentes os demais pressupostos recursais, bem como
as alegações das partes caso ultrapassada a admissibilidade do recurso, como
entender de direito.” (AREsp no 694.149/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
28/10/2015, DJe 9/11/2015).
Portanto, como anteriormente asseverado, o conhecimento do recurso, é
medida que se impõe.
3) Adentrando ao mérito, consigno que o inconformismo não prospera.
De fato, de início, destaco que a constituição do consórcio tem por
finalidade o atendimento de objetivos específicos empresariais, sem que dê origem a
uma nova pessoa jurídica, conforme dispõem os artigos 278 e 279 da Lei no
6.404/1976.
Confira-se:
“Art. 278. As companhias e quaisquer outras sociedades, sob o mesmo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
controle ou não, podem constituir consórcio para executar determinado
empreendimento, observado o disposto neste Capítulo.
§ 1o O consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas
somente se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo
cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade.
§ 2o A falência de uma consorciada não se estende às demais,
subsistindo o consórcio com as outras contratantes; os créditos que porventura
tiver a falida serão apurados e pagos na forma prevista no contrato de consórcio”.

“Art. 279. O consórcio será constituído mediante contrato aprovado
pelo órgão da sociedade competente para autorizar a alienação de bens do ativo
não circulante, do qual constarão:
I - a designação do consórcio se houver;
II - o empreendimento que constitua o objeto do consórcio;
III - a duração, endereço e foro;
IV - a definição das obrigações e responsabilidade de cada sociedade
consorciada, e das prestações específicas;
V - normas sobre recebimento de receitas e partilha de resultados;
VI - normas sobre administração do consórcio, contabilização,
representação das sociedades consorciadas e taxa de administração, se houver;
VII - forma de deliberação sobre assuntos de interesse comum, com o
número de votos que cabe a cada consorciado;
VIII - contribuição de cada consorciado para as despesas comuns, se
houver.
Parágrafo único. O contrato de consórcio e suas alterações serão
arquivados no registro do comércio do lugar da sua sede, devendo a certidão do
arquivamento ser publicada”.
A análise do Contrato de Constituição do Consórcio de Urbanização
Santa Petronila (fls. 164/186, autos de origem), dá conta de que o grupo é composto
por duas empresas, quais sejam: ABC Realty de Investimentos Imobiliários (ABC
Realty) e Cipasa Desenvolvimento Urbano S/A CIPASA, ora agravantes.
Observo, também, que, in casu, o consórcio, que, ressalte-se, por força
de lei, não possui personalidade jurídica, foi criado para o desenvolvimento de um
empreendimento imobiliário, consistente na implantação de um loteamento.
Logo, contrariamente ao aventado pelas agravantes, não há que se
cogitar, face ao que dispõe a legislação aplicável à espécie, de instauração de
incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação a consórcio.
Realmente, visto que, por força de lei, o Consórcio não tem
personalidade jurídica.
Bem por isso, o quanto alegado a respeito do tema pelas agravantes, é
inadmissível, posto que sem fomento jurídico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Prosseguindo, consigno que é possível, sim, a inclusão das consorciadas
no polo passivo da fase de cumprimento de sentença, que trata de dívida constituída
em nome do Consórcio.
De fato, não há como negar na espécie, a solidariedade entre as empresas
que formam o consórcio.
Com efeito, nesse aspecto, muito embora a cláusula no 13 disponha que
as consorciadas responderão de forma isolada por suas obrigações, sem presunção
de solidariedade, é bem de ver que, a cláusula seguinte (14) prevê que:
“As consorciadas responderão pela totalidade dos recursos necessários
para propiciar o pagamento de todos os custos e despesas necessário à total
implantação do Empreendimento, especialmente aqueles relacionados com a
legalização, construção da infraestrutura e comercialização dos lotes”.
E, ainda, a cláusula no 45 dispõe que:
“Caso o consórcio seja penalizado, sem que seja possível estabelecer-se
responsabilidade por este fato a nenhuma das consorciadas, o montante da
penalização será assumido por todas as consorciadas, na proporção das
respectivas participações no empreendimento”.
Não é demais lembrar a propósito, que segundo magistério de Caio
Mario da Silva Pereira (Instituições de Direito Civil - vol. III - pg. 47), segundo o
qual, "as cláusulas contratuais interpretam-se umas em relação às outras, sejam
antecedentes, sejam conseqüentes.”
Destaque ainda merece, observação feita por Maria Helena Diniz
(Tratado Teórico e Prático dos Contratos vol. 1 - pg. 82 - Saraiva), embasada por
seu turno, no art. 131, do antigo Código Comercial, de que "as cláusulas duvidosas
serão entendidas pelas que não o forem, e que as partes tiverem admitido; e as
antecedentes e subseqüentes, que estiverem em harmonia, explicarão as ambíguas."
Ora, in casu, o título judicial foi constituído em nome do Consórcio, sem
que tenha havido qualquer distinção de responsabilidade entre as empresas
consorciadas.
Nesse passo, inegável face ao que dispõe o Contrato de Constituição do
Consórcio de Urbanização Santa Petronila, que as agravantes (Cipasa e ABC) são co-
responsáveis pela dívida constituída em nome do Consórcio.
De fato, outra não pode ser a conclusão, aplicadas à espécie, as
transcrições doutrinárias supra efetuadas.
Realmente, interpretadas as cláusulas do contrato umas em relação às
outras, resulta claro que as empresas integrantes do consórcio devem responder

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
solidariamente pelo débito exequendo, ex vi do que dispõe a primeira parte do § 1o.,
do art. 278, da Lei n. 6.404/76, verbis: “§ 1o O consórcio não tem personalidade
jurídica e as consorciadas somente se obrigam nas condições previstas no
respectivo contrato”.
Relevância alguma tem, outrossim, fato da hipótese cuidar de
cumprimento provisório de sentença.
Em suma, conquanto as empresas constituintes do Consórcio devedor
não tenham integrado o polo passivo da lide na fase de conhecimento, de rigor, face
ao que acima foi exposto, o direcionamento dos atos executivos ao patrimônio das
agravantes.
Em suma, não há que se falar na espécie, em afronta ao disposto no
artigo 513, §5o, NCPC.
Nesse sentido, iterativa jurisprudência:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Ação de cobrança julgada procedente para condenar o Consórcio Oas - Carioca
Mendes a pagar quantia certa em favor do autor. Inclusão de todas as empresas
consorciadas no polo passivo do cumprimento de sentença. Possibilidade. Decisão
agravada que rejeitou a impugnação da empresa consorciada Carioca Christiani-
Nielsen Engenharia S/A. Irresignação da co-executada. Não acolhimento.
Empresas consorciados que respondem solidariamente pelas dívidas decorrentes
da execução do objeto do consórcio. Previsão contratual. A empresa devedora foi
intimada para pagamento na pessoa do advogado constituído para o grupo de
consórcio. Desnecessidade de intimação pessoal. Decisão mantida. Recurso
improvido” (TJSP; Agravo de Instrumento 2189855-66.2020.8.26.0000; Relator
(a): Régis Rodrigues Bonvicino; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 27a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/09/2020; Data de
Registro: 10/09/2020).
“Agravo de Instrumento
Ação de cobrança
Cumprimento de
sentença
Decisão recorrida que indeferiu incidente de desconsideração da
personalidade jurídica
Responsabilidade das consorciadas por dívida do
consórcio que deve ser reconhecida
Responsabilidade solidária estabelecida
contratualmente, não havendo violação ao art. 278, § 1o da Lei 6.404/76

Decisão reformada
Recurso provido” (TJSP; Agravo de Instrumento
2181531-24.2019.8.26.0000; Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14a
Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 10a Vara Cível; Data do Julgamento:
11/10/2019; Data de Registro: 11/10/2019).
“Agravo de instrumento. Locação de bens móveis. Ação monitória. Fase
de cumprimento de sentença. Ação movida apenas em face de consórcio de
empresas. Direcionamento dos atos executivos para as companhias consorciadas.
Possibilidade. Responsabilidade solidária prevista no contrato de constituição do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
consórcio. Conquanto as empresas constituintes do consórcio devedor não
tenham integrado o polo passivo da ação monitória, deve ser admitido o
direcionamento dos atos executivos ao patrimônio daquelas, tendo em vista que o
consórcio de empresas não tem personalidade jurídica própria (Lei no 6.404/76,
art. 278, § 1o) e, igualmente, não possui capital próprio, de modo que não ostenta
capacidade patrimonial. Existência, ademais, de responsabilidade solidária das
empresas consorciadas pelo integral cumprimento de todas as obrigações
contraídas pelo consórcio executado. Decisão reformada para admitir o
prosseguimento da fase de cumprimento de sentença em face das companhias
integrantes do consórcio, ressalvada a necessidade de citação, nos termos do art.
523 do Código de Processo Civil. Recurso provido” (TJSP; Agravo de Instrumento
2100849-82.2019.8.26.0000; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 1a. Vara Judicial; Data
do Julgamento: 10/07/2019; Data de Registro: 10/07/2019).
No mais, não há que se falar em nulidade de penhora.
Tampouco houve, na hipótese sub judice, violação ao disposto no artigo
854, especialmente aos parágrafos 2o, 3o, 4o e 5o, NCPC, verbis:
“Artigo 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em
aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia
do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema
eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que
torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-
se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.
§ 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de
ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o
que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo.
§ 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este
será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.
§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:
I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;
II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.
§ 4o Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3o, o juiz
determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a
ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas.
§ 5o Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado,
converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de
termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária
que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para
conta vinculada ao juízo da execução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
§ 6o Realizado o pagamento da dívida por outro meio, o juiz
determinará, imediatamente, por sistema eletrônico gerido pela autoridade
supervisora do sistema financeiro nacional, a notificação da instituição financeira
para que, em até 24 (vinte e quatro) horas, cancele a indisponibilidade.
§ 7o As transmissões das ordens de indisponibilidade, de seu
cancelamento e de determinação de penhora previstas neste artigo far-se-ão por
meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema
financeiro nacional.
§ 8o A instituição financeira será responsável pelos prejuízos causados
ao executado em decorrência da indisponibilidade de ativos financeiros em valor
superior ao indicado na execução ou pelo juiz, bem como na hipótese de não
cancelamento da indisponibilidade no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quando
assim determinar o juiz.
§ 9o Quando se tratar de execução contra partido político, o juiz, a
requerimento do exequente, determinará às instituições financeiras, por meio de
sistema eletrônico gerido por autoridade supervisora do sistema bancário, que
tornem indisponíveis ativos financeiros somente em nome do órgão partidário que
tenha contraído a dívida executada ou que tenha dado causa à violação de direito
ou ao dano, ao qual cabe exclusivamente a responsabilidade pelos atos praticados,
na forma da lei”.
Com efeito, ressalto, de início, que o Consórcio e as empresas
consorciadas estão representados judicialmente pelo mesmo causídico, Dr. Iago do
Couto Nery.
Nesse sentido, anoto que tanto a impugnação de fls. 36/40, como aquela
de fls.254/260 (autos de origem) e, ainda, este recurso de agravo de instrumento
foram firmados pelo mesmo causídico.
Veja-se, também, a procuração e substabelecimento de fls. 261/270,
autos de origem.
Nesse passo, tão logo determinada a inclusão das consorciadas no polo
passivo da lide, o causídico teve ciência da decisão, já que dela foi intimado, como
se vê a fl. 247, autos de origem.
Via de consequência, as consorciadas também tiveram ciência do
bloqueio de ativos financeiros efetivados a fls.249/252, o que lhes permitiu a
apresentação de impugnação a fls. 254/260, autos de origem.
Não se deve olvidar, outrossim, que o artigo 854, NCPC, legitima a
prática de atos expropriatórios (no caso, bloqueio de ativos financeiros), sem prévia
intimação da parte executada, como dá conta a transcrição do dispositivo acima
efetuada.
Por fim, inadmissível a alegação de violação do artigo 805, NCPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Com efeito, necessidade de observância do princípio da menor
onerosidade ao devedor (artigo 805, NCPC) deve acontecer em consonância com o
quanto disposto no art. 835, do estatuto processual.
Realmente, dispositivos processuais, como cediço não podem ser
interpretados de forma dissociada.
Nesse sentido, como bem observado pelo Em. Des. Antonio Marcato,
quando do julgamento do Ag. 497314-7 (2o. TACivSP j. 22.7.1997), os preceitos
consubstanciados no CPC, relativamente à penhora, “têm dois objetivos evidentes,
quais sejam o tornar seguro o juízo (mediante a constrição de bens livres e
desembaraçados, com valor suficiente para a satisfação do crédito exequendo e
despesas processuais) e facilitar, em prol da celeridade do processo (e, em última
análise, em benefício do exequente) a excussão, em futura hasta pública do bem
penhorado.”
Destarte, sem razão de ser o pedido de desbloqueio dos ativos
financeiros constritos no Banco Modal - na modalidade Certificado de Recebíveis
Imobiliários.
Realmente, ainda que se admita que não haja liquidez imediata, já que
não permitem o resgate antecipado, tal fato não implica em prejuízo às agravantes.
De fato, como muito bem observado pelo d. Juízo a quo, cabe à
instituição financeira liquidá-los.
Como se não bastasse, já foi determinado o desbloqueio da constrição
efetivada no Banco Itaú S/A não havendo, pois, possibilidade de substituição da
penhora.
Segundo dispositivo contido no art. 835, NCPC a penhora deve observar
preferencialmente o dinheiro em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição
financeira.
Outrossim, o §1o do aludido dispositivo dispõe que:
“É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais
hipóteses alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do
caso concreto”.
Certo é, outrossim, que a execução realiza-se no interesse do credor,
segundo previsão constante do art. 797, do Estatuto Processual.
Bem por isso, asseveram Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade
Nery (Comentários ao Código de Processo Civil RT pg. 1718), ao comentarem
o dispositivo contido no art. 835, do CPC, que “o destinatário da regra é o
exequente, não o executado”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Destarte, forçoso convir que o quanto invocado pelas agravantes, a seu
favor, não tem razão de ser.
Não prospera, por fim, com o máximo respeito, o pedido da agravada
para condenação das agravantes nas penalidades por litigância de má-fé.
De fato, como já assentado em iterativa jurisprudência, na litigância
temerária, a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória, não só de sua
existência, mas da caracterização do dano processual, o que não ocorreu in casu.
A propósito, confira-se entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:
“Para a condenação por litigância de má-fé, faz-se necessário o
preenchimento de três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a
uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; que à parte tenha
sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5o, LV); e que da sua conduta
resulte prejuízo processual à parte adversa" (RSTJ 135/187, 146/136).
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.

NETO BARBOSA FERREIRA
Relator